Tribunal: TJSP
Processo: 1041141-89.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1041141-89.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante LUCIANO BORGES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1041141-89.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 49745
2
AGRAVO INTERNO No 1041141-89.2018.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: LUCIANO BORGES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 49.745
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
FORMULADO EM APELAÇÃO REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS INDEFERIMENTO AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que indeferiu pedido de assistência judiciária
gratuita formulado em apelação e concedeu ao apelante
prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo, sob
pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.
101, § 2o, do CPC/2015.
Insiste o agravante, ainda agora, na
outorga
do
benefício,
dizendo
preencher-lhe
os
requisitos.
Mantida a decisão, dispensada intimação do
agravado por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Decidiu o relator:
“Cabe ao juiz avaliar as alegações da
parte de que a situação econômica não lhes permitem pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família, podendo, diante das
circunstâncias concretas e havendo fundadas razões,
indeferir o benefício da assistência judiciária, nos
termos do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag
664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.07.05;
REsp
442.428/RS,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel.
Min. Nilson Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na
MC 7.324/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1041141-89.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 49745
3
AgRg no Ag 365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
27.08.01; RMS 11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo
Código de Processo Civil (art. 99, § 2o).
O apelante, empresário, firmou contrato
bancário em valor expressivo, evidentemente mediante
garantia e comprovante de rendimento adequado a esse fim,
não se encaixando no perfil do necessitado, nem podendo
pretender litigar sob benefício de justiça gratuita, sem
demonstração cabal de alteração superveniente de fortuna
(cf. Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 99:1, pág. 205,
Saraiva, 47a. Edição),
notou-o o apelado, cujas
considerações adoto (fls. 143/146).
A presunção de veracidade de alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, e
nenhum fato novo foi descrito/comprovado que o justificasse. Indefiro, portanto, o pedido de
assistência judiciária gratuita, e concedo ao apelante o
prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo, sob
pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art.
101, § 2o, do CPC/2015”.
As
razões
apresentadas
não
permitem
modificar os fundamentos da decisão recorrida que,
fundamentadamente,
considerou
não
preenchidos
pressupostos legais para outorga do benefício da justiça
gratuita, requerido em apelação.
Não trouxe o agravante fundamento novo que
possa modificar a decisão agravada, senão pela reiteração
daqueles
já
expostos
anteriormente,
dispensando-se
quaisquer outros para sua confirmação (CPC/2015, art.
1.021, § 3o).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator